Tribunal: TJSP
Processo: 1010671-71.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL "NA PLANTA". COMISSÃO DE CORRETAGEM. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Orientações fixadas em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 938 STJ). Previsão do valor da corretagem por contrato em instrumento autônomo. Cobrança válida. Informação adequada, que apresentava o valor total da transação,

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL "NA PLANTA". COMISSÃO DE CORRETAGEM. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Orientações fixadas em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 938 STJ). Previsão do valor da corretagem por contrato em instrumento autônomo. Cobrança válida. Informação adequada, que apresentava o valor total da transação, composto da soma da corretagem com o preço do apartamento. Recurso desprovido.